Tribunal: TJBA
Processo: 8055090-02.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055090-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: HIGOR MATEUS SCAIN e outros

Advogado(s)
:
HIGOR MATEUS SCAIN

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. OPERAÇÃO BALDER. ARTIGOS 33 E ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 2º, § 2º, DA LEI N.º 12.850/2013.

CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus,

impetrado
por
HIGOR MATEUS SCAIN
em favor de

LUIZ WAGNER CARLOS FERREIRA JUNIOR
,
contra ato do
J
UIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR - BA
,
ora apontado como autoridade coatora,

objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente.

2.

O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em razão do juízo primevo ter indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, no bojo do pedido de liberdade provisória, processo nº 8120106-94.2024.8.05.0001.

3.

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público, em decorrência da Operação Balder, como incurso nas sanções do art. 33 e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013.

4.

Extrai-se do processo de origem que: “
em 11 (onze) etapas de monitoramento em Operação denominada BALDER, bem como após os cumprimentos dos mandados de busca e prisão temporárias levadas a cabo em 05/05/2022 foi possível identificar e qualificar 42 (um deles morto antes da deflagração da operação) integrantes de um grupo criminoso de Perambules, responsáveis pelo tráfico de drogas nas áreas RUA NOVA DAS FLORES, “MELA PÉ”, “PELA”, “CAMPO”, HILDA, “PONTE”, “FUNDÃO”, TOMÁZ GONZAGA, ALIOMAR, “BOLE”, “SAIDEIRA”, “MINAS GERAIS”, “RODAGEM”, “JARDEL, SORVETE”, IGREJA, “BAIXA DO TUBO”, “MADEIREIRA”, “CHAFARIZ”, “MINEIRO”, “12” e/ou “MODA 10” [presumivelmente, situadas entre as Avenidas Tomaz Gonzaga e o Colégio estadual Aliomar Baleeiro (por cima); Hilda, Rua Nova das Flores, Posto de Saúde, Baixa do Tubo e/ou o fundo da Madeireira Brotas (pelo centro e por baixo)
”.

5.

Decretada a prisão preventiva do paciente, este ficou foragido, tendo sido o mandado de prisão sido cumprido em Santa Catarina, em 02/08/2024, estando atualmente custodiado no Presídio Regional de Itajai/SC (Id 460356859 – autos de origem).

6.

Aduz o impetrante que a decisão atacada não apontou elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

7.

Conforme se observa, ao contrário do que foi suscitado pelos impetrantes, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente.

8.

O que se percebe é que no caso em comento não houve violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto, como dito alhures, na compreensão dos Tribunais Superiores, o que o texto constitucional exige é que o órgão decisório explicite as razões do seu convencimento, o que foi feito na decisão primeva, que se utilizou da narrativa dos fatos realizada pelo órgão ministerial, bem como as circunstâncias que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

9.

Assim, em uma análise dos autos, o que se percebe é que a fundamentação da decisão primeva, não se mostrou imotivada ou genérica, de modo que não há nulidade, no particular.

10.

Aduzem ainda, os Impetrantes, excesso de prazo para a formação da culpa.
A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

11.

Importa destacar, que eventual extrapolação do prazo fixado no art. 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão, pois, como visto, para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, não se toma como referência o prazo estipulado para a realização de cada fase do processo, mas sim o prazo global de prisão do agente, além do contexto em que ocorreu a ação criminosa e a quantidade de réus.

12.

Sem desconsiderar os fatos narrados pelo Impetrante, a contemporaneidade trazida pelo art. 312, § 2º, do CPP, não diz respeito a fatos criminosos que tenham acabado de acontecer, mas sim a fatos que ainda sejam objeto de investigação, de modo que ainda este presente o
periculum libertatis.

13.

No caso em comento, não se pode perder de vista que se está diante de investigação de crime permanente, tratando-se de organização para a prática de tráfico de drogas e de armas, condutas que demandam tempo e maiores diligências investigatórias aptas a alargar o conceito de contemporaneidade, ainda mais considerando que no caso em comento são 42 denunciados.

14.

Assim, a contemporaneidade não é analisada com base simples e objetivamente no lapso temporal, conforme já decidiu o STF
[15]
:
“
A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa.”

15.

Pelo exposto, considerando a pluralidade de réus (quarenta e dois) e a quantidade de crimes, não há se falar, no presente momento, em excesso de prazo.

16.

Observa-se do
decisum
que o magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantir a ordem pública.

17.

Analisando os fatos narrados nos autos,
infere-se que a prisão do paciente foi decretada em decisão devidamente fundamentada, em razão do paciente estar sendo investigado por ser o responsável pelo armazenamento de armas de fogo e drogas do grupo criminoso (fls. 55/59, do ID 211752319 – autos de origem).

18.

Levando em consideração as condições em que se desenvolveu a ação vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

19.

Não se pode perder de vista que se está diante de investigação de crime permanente, tratando-se de organização criminosa para a prática de tráfico de drogas, dentre outros crimes, condutas que demandam tempo e maiores diligências investigatórias

20.

Depreende-se, assim, que, em uma análise do caso, foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas.

21.

Quanto ao
periculum libertatis,
ratifico o magistrado sobre a garantia da ordem pública. Entende-se por
ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

22.

Nesse momento processual o que se percebe é que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o crime supostamente praticado pelo Paciente e a forma como foi cometido, além de revelar considerável gravidade ao meio social (organização criminosa), demonstra a grande probabilidade de que, em liberdade, continuarão na prática criminosa.

23.

Impende registrar que a Corte Cidadã possui o entendimento de que o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020).

24.

No ensejo, resta cristalino que os requisitos da prisão preventiva afloram com bastante nitidez do acervo probatório ora coligido, tornando a paciente
,
desta forma, subordinada à privação de seu
jus libertatis
no transcorrer do processo a que responde, ao menos por ora.

25.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

26.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8055090-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
HIGOR MATEUS SCAIN e OUTROS
e

como paciente
LUIZ WAGNER CARLOS FERREIRA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça